Tribunal: CARF
Processo: 10768.100706/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100706/2003-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.990 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
PER/DCOMP.
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 161, o qual não reconheceu o direito creditório informado, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor histórico de R$ 28.689.522,28, e,
por conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100706/2003-11
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

Conforme consta na Parecer Conclusivo de fls. 156/157, cujos fundamentos
balizaram o Despacho Decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte corresponde a saldo
negativo de IRPJ apurado com base no lucro real, oriundo, em sua maior parte, de IRRF
incidentes sobre aplicações financeiras e produtos e serviços retidos por órgão público, assim
como de verbas atinentes ao IRPJ por estimativa.
Além disso, alega a fiscalização que identificou a existência de dois Autos de
Infração, que resultaram nos Processos Administrativos de n.o 18471.001351/2006-51 e n.o
18471.002113/2004-09, em que são exigidos do contribuinte, respectivamente, débitos de IRPJ
no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 23.639.594,56, e de IRRF dos meses de abril,
setembro e outubro de 2001, nos valores de R$ 15.172.506,10, R$ 4.467.785,77 e R$
18.781.445,94.
Dessa forma, considerando que no mesmo ano-calendário de 2001 foi apurado
pelo Fisco, saldo de IRPJ a pagar, ainda que pendente de julgamento definitivo, entendeu que o
crédito pleiteado carece de certeza e liquidez, já que não pode haver, para o mesmo exercício, a
apuração de lucro e de saldo negativo.
Por fim, destaca-se que o Despacho Decisório, além de não reconhecer o direito
creditório e de não homologar as compensações, também determinou o prosseguimento da
cobrança dos débitos confessados.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 213/235) pugnando pelo reconhecimento integral do seu
direito creditório, e pela homologação das compensações declararas, sob a alegação de que:
a) O Despacho Decisório teria sido proferido em contrariedade com o teor do
art. 10o do Decreto n.o 70235/72, já que a descrição do fato gerador seria
contraditória e confusa, não trazendo elementos suficientes a permitir a
adequada defesa do contribuinte;
b) Que nos presentes autos, não é objeto de análise a origem do crédito
pleiteado pelo contribuinte, mas tão somente se ele deveria ter ajustado seu
saldo negativo de IPRJ quando autuado nos Processos n.o
18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51, em virtude de ajustes
impostos pela Fiscalização;
c) Que a suposta inexistência de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2001,
só pode ser admitida quando os referidos Processos forem definitivamente
julgados, caso a decisão se dê em favor do Fisco, e que, por isso, o
contribuinte deixou para realizar os ajustes contábeis, caso preciso, ao
término deles;
d) Que, enquanto os mencionados processos não forem definitivamente
julgados, o crédito tributário por meio deles constituído, encontra-se com a
exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, de
modo que não podem obstar a homologação das compensações objeto dos
presentes autos, mais ainda porque, no momento da Manifestação, em
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

ambos os processos estavam em vigor decisões que cancelavam
integralmente os lançamentos;
e) Que o presente processo deve ser apreciado somente após o julgamento
dos Autos de Infração, ou ao menos concomitantemente a estes, já que o
julgamento dos processos principais faz coisa julgada no processo reflexo,
vide jurisprudência do CARF;
f) Que, ainda que se admitisse a não homologação das compensações, a
Fiscalização não poderia ser acompanhada da cobrança de multa e juros
moratórios, em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos
créditos confessados ao transmitir as declarações, pois para que se possa
exigir do contribuinte qualquer valor acrescido de multa e juros de mora é
preciso, nos termos da própria Carta de Cobrança, que tenha transcorrido
30 dias, contados da data em que o contribuinte teve ciência da decisão
que não homologou os seus pedidos de compensação, o que não ocorreu
no presente caso, já que apresentada Manifestação de Inconformidade
antes de findo aquele prazo;
g) Por fim, ainda que algum valor fosse devido a título de multa ou juros de
mora, tendo em vista que o contribuinte observou todas as normas e atos
normativos expedidos pelas Autoridades Fiscais, devem ser excluídas da
base de cálculo do tributo, a imposição de penalidades, juros de mora e
atualização do valor monetário, nos termos do parágrafo único do art. 100
do CTN.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ I, proferiu o Acórdão n.o 12-22.591 (fl. 599/606) abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da
compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ - A lavratura de auto de infração, com a
constituição de crédito tributário de imposto de renda, prejudica a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

Legal a aplicação da multa de mora, limitada ao percentual de 20%, e dos juros
moratórios, calculados à taxa SELIC, para recolhimento do débito não
compensado (artigo 38 da IN SRF n° 900/2008)
Solicitação Indeferida

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar de cerceamento de defesa ante o teor do
Despacho Decisório, sob o entendimento de que o art. 10o do Decreto n.o 70235/72 não tem
aplicação no presente caso, já que a cobrança do crédito tributário não decorre de Auto de
Infração, mas de confissão de dívida em declaração de compensação, bem como porque o
contribuinte contestou todos os pontos do Despacho Decisório que entendeu necessário,
demonstrando claro entendimento das razões que levaram ao não reconhecimento do crédito e à
não homologação das compensações.
Com relação ao mérito do crédito, afirmou a DRJ que o ônus da prova de liquidez
e certeza recai sobre o contribuinte, e que nos termos do art. 170 do CTN, ao contribuinte cabe o
dever de instruir o seu pedido com os documentos que respaldem suas afirmações, o que não foi
feito. Não haveria por que manter o presente processo em situação de suspenso, aguardando fim
do litígio dos Auto de Infração, ou até mesmo em julgá-lo conforme as decisões administrativas
não definitivas, favoráveis ao contribuinte, uma vez que o pressuposto mais importante para o
reconhecimento do crédito não se encontra presente, quais sejam a certeza e liquidez do crédito.
Ademais, consignou que, independentemente da lavratura dos Autos de Infração,
a DIPJ/02 apresenta discrepâncias com outras informações verificadas nos sistemas da Receita
Federal, que também comprometem a certeza e liquidez do crédito, já que sendo o contribuinte
optante pela tributação sob o regime do lucro real, os valores do imposto retido na fonte são
considerados antecipação do imposto devido, apenas quando os rendimentos sejam computados
para a determinação do lucro real, nos termos do inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430/96,
o que não foi comprovado pelo contribuinte, que deveria também ter demonstrado o
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras. As divergências encontradas pela DRJ
foram as seguintes, nas suas próprias palavras:
a) Não foram oferecidos à tributação os rendimentos decorrentes de juros
sobre o capital próprio, no valor de R$ 409.683,41, código de retenção do
imposto de renda 5706. Constata-se na DIPJ/2002, Ficha 06 A -
Demonstração do Resultado - Linha 23 - Receitas de Juros sobre o Capital
Próprio, não foi declarado qualquer rendimento;
b) A interessada declarou valores inferiores aos efetivamente recebidos, a
título de rendimentos financeiros, se comparados os valores consolidados
na tabela acima e os valores consolidados das DIRF apresentadas. Abaixo,
tabela comparativa dos valores em questão:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

c) Por fim, com relação à cobrança da multa e dos juros, julgou-as devidas,
na medida em que o art. 38 da Instrução Normativa n.o 900/2008 é claro ao
determinar que o tributo objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais, e que somente poderia ser
excluída a incidência dos juros e/ou da multa, no caso de previsão
expressa na legislação. Especificamente com relação aos juros de mora,
destaca que o § 3o do art. 953 do RIR/99 determina que os juros de mora
são devidos mesmo durante o período em que a cobrança esteja com a
exigibilidade suspensa

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 619/649), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O ato de lançamento é ato administrativo obrigatório, nos termos do art.
142 do CTN, de competência privativa da administração pública, de modo
que o mero pedido de compensação não desobriga o Fisco de promover o
lançamento do crédito tributário;
b) Que o art. 9o do Decreto n.o 70235/72, segue a mesma linha, quando
estabelece que a constituição do crédito tributário somente se verifica por
meio da formalização de Auto de Infração ou de Notificação Fiscal de
Lançamento, e que qualquer cobrança realizada de forma diversa padece
de nulidade e deve ser cancelada, como ocorreu no presente caso;
c) Que a jurisprudência do CARF, assim como a do STJ, corroboraria o
entendimento de que a mera ausência de homologação da compensação,
por meio de Despacho Decisório, não substitui a lavratura de Auto de
Infração ou de Notificação de Lançamento para constituição do crédito
tributário, razão pela qual a presente cobrança deve ser cancelada;
d) Que, ainda que se pudesse admitir a utilização do Despacho Decisório em
substituição ao lançamento de ofício, deveria ser observado o teor do art.
10o do Decreto n.o 70235/72, ao contrário do que decidiu a DRJ, já que o
Despacho acabaria por desempenhar papel semelhante ao do Auto de
Infração;
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

e) Que a descrição deficiente dos fatos restringe o direito de defesa do
Recorrente, e macula o lançamento de vício insanável, nos termos do
inciso II do art. 59 do Decreto n.o 70235/72;
f) Que o fato de o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 estar
sendo discutido administrativamente, não lhe retira as características de
liquidez e certeza, pois presume-se que ele seja líquido e certo até que haja
prova robusta ou decisão final em contrário, conforme se depreende do art.
923 do RIR/99;
g) Que o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito não recai sobre o
Recorrente, já que, nos termos do art. 334 do CPC/73, não dependem da
produção de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade;
h) Que uma obrigação é liquida quando puder ser traduzida por uma cifra, e
certa quando a sua existência e o seu objeto forem determinados, e que, no
presente caso, o saldo negativo do Recorrente é representado por uma
cifra, existe e tem seu objeto determinado, conforme se comprova da sua
escrituração contábil, de modo que não há que se falar em falta de liquidez
ou certeza;
i) Que as supostas discrepâncias demonstradas pela DRJ não constam do
Despacho Decisório – não foi questionada a origem do crédito –, e,
portanto, não podem ser objeto dos presentes autos, sob pena de se
extrapolar os limites da lide, e isso sem que que o Recorrente tivesse a
oportunidade de se manifestar, ferindo seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, assim como ao duplo grau de jurisdição;
j) Que ao acrescentar novos fundamentos para o não reconhecimento do
crédito, a DRJ acabou por violar o art. 146 do CTN, que veda a alteração
dos critérios jurídicos que fundamentam o lançamento, especialmente
porque não houve qualquer fato novo entre a formalização do Despacho e
o Acórdão recorrido;
k) Que ainda que se pudesse admitir a inovação dos fundamentos do
lançamento, no âmbito da DRJ, as supostas duas discrepâncias apontadas
em realidade não existem;
l) Com relação à primeira delas, porque os rendimentos de juros sobre capital
próprio foram sim oferecidos à tributação, tendo sido inicialmente
registrados na conta n° 6310415008, referente a “Lucros de Participações
a Custo de Aquisições” e, por uma questão de acerto contábil, foram
posteriormente transferidas para a conta n° 6310419003, denominada
“Outras Receitas Financeiras – Dividendos;
m) Que, em decorrência desse procedimento, a linha 23 da Ficha 06A da
DIPJ/02 consta o valor de rendimentos tributados como sendo zero, mas
que se observa na linha 24 da mesma Ficha, a tributação na quantia de R$
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

583.332.889,94 a título de “Outras Receitas Financeiras”, dentre as quais
se encontram os rendimentos de juros sobre capital próprio. Além disso,
alega que tal situação pode ser verificada no Razão do Recorrente, em que
consta a base de R$ 513.468,23 para o IRRF, ou seja, superior aos R$
409.683,41 mencionados pela Decisão recorrida;
n) Com relação à segunda discrepância, sustenta que também não merece
prosperar, já que os valores declarados pelo Recorrente na DIPJ/2002
referem-se aos valores recolhidos a título de IRRF que à época eram
passíveis de comprovação, e que a diferença entre os valores apurados pela
DRJ com os declarados pelo Recorrente na Ficha 43 da DIPJ/2002, se
deve ao fato de comparar valores sujeitos a sistemáticas de apuração
distintas, pois a apuração dos valores consignados pela DRJ à fl. 581, se
deu pelo regime de caixa, enquanto os valores constante na Ficha 43 foram
apurados pelo regime de competência, de modo que não se pode falar em
discrepâncias na apuração do IRRF.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, a Recorrente é pessoa jurídica que apura o Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica ("IRPJ") com base no lucro real, optando pelo pagamento do imposto por
estimativas mensais, conforme expressamente autorizado artigo 2° da Lei n° 9.430, de
27.12.1996 ("Lei 9.430/96").
Ao final do ano-calendário de 2001, a Recorrente apurou um suposto saldo de
prejuízos fiscais decorrente, na sua maior parte, de recolhimentos a maior de IRPJ feitos sobre
bases estimadas, e créditos de IRRF sobre aplicações financeiras e produtos e serviços retidos
por órgão público. Ato contínuo, em 2003 a Recorrente compensou o seu saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001, com débitos de PIS, COFINS e IRRF.
As referidas compensações não foram homologadas, pois segundo o Despacho
Decisório, a Recorrente teria compensado débitos de PIS, COFINS e IRRF com saldo inexistente
de prejuízo fiscal. Isso porque as Autoridades Fiscais entendem que, quando da lavratura dos
Autos de Infração objeto dos Processos Administrativos n°s 18471.002113/2004.-09 e
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

18471.001351/2006-51 deveria ter sido ajustado no LALUR, o saldo de prejuízo fiscal do ano-
calendário de 2001 da Recorrente, o que não ocorreu.
Assim é que o indeferimento do pleito teve como principal motivo a constatação
de auto de infração, sob o processo administrativo de n° 18471.001351/2006-51, onde se apurou
IRPJ a pagar de R$ 23.639.594,56, para o ano-calendário de 2001. Constatou-se, ainda, auto de
infração sob o processo administrativo de n° 18471.002113/2004-09, para cobrança de IRRF dos
meses de abril, setembro e outubro de 2001, nos valores de R$ 15.172.506,10, R$ 4.467.785,77 e
R$ 18.781.445,94, respectivamente.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte questiona tal conclusão
entendendo que não poderia ter o seu direito ao crédito prejudicado em razão da existência de 2
autos de infração que ainda estavam sendo discutidos na esfera administrativa.
Em sede de recurso a contribuinte além de apresentar várias preliminares e
contestar todas as razões de indeferimento pela DRJ, reafirma a sua posição contrária ao racional
desenvolvido pela unidade de origem, em especial sob o argumento de que quando da
formalização da presente PER/DCOMP os autos de infração sequer existiam.
Ademais, informa que nos 02 lançamentos consubstanciados nos Processos
Administrativos n°s 18471.002113/2004-09 e 18471.001351/2006-51 a contribuinte obteve
decisões totalmente favoráveis no âmbito do CARF, estando os mesmos pendentes de
julgamento de recursos na CSRF.
Pois bem, antes mesmo de enfrentar as matérias preliminares e as razões de
mérito, entendo que uma questão prejudicial impede o julgamento no presente momento.
Isto porque, a premissa do indeferimento foi a ausência de certeza e liquidez do
crédito face a existência de 02 autos de infração que apuraram imposto a pagar, o que afetaria o
saldo negativo utilizado pelo contribuinte.
Sem adentrar ao mérito acerca de tais conclusões, entendo necessário confirmar o
destino que tomaram os processos administrativos acima citados. Isto porque a Recorrente
noticia ter tido decisões favoráveis que anularam os lançamentos.
Por sua vez, em que pese este Relator não consiga ter acesso à íntegra dos
processos no sistema processual e-processo, através do sistema de pesquisa de jurisprudência é
possível localizar o Acórdão 9202-02.239 relativo ao processo 18471.002113/2004-09 que
negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda e o Acórdão 9101-002.533 relativo ao
processo 18471.001351/2006-51 que deu provimento, por voto de qualidade, ao Recurso
Especial da Fazenda.
Assim, ao que parece, um dos processos foi julgado improcedente ao passo que
outro foi mantido. A se confirmar tal situação, partindo-se da premissa adotada pelo DD, tal
situação tem consequência direta na existência ou não do saldo negativo utilizado pelo
contribuinte.
Desta forma, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.990 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100706/2003-11

a) Verifique a situação em que se encontram os Processos Administrativos
n°s 18471.002113/2004-09 e 18471.001351/2006-51, e se já tiveram
decisões administrativas definitivas;
b) Em havendo decisão administrativa favorável ao contribuinte, promova a
apuração do eventual saldo negativo existente considerando-se os efeitos
da decisão ou decisões favoráveis ao contribuinte;
c) No que se refere ao IRRF avalie os argumentos e documentos trazidos pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário para confirmar se o tributo foi
oferecido à tributação, podendo intimar o contribuinte a apresentar
documentos complementares que entender necessários;
d) Ao final, emita parecer conclusivo acerca do valor do crédito e sua
disponibilidade;
e) Intime o contribuinte para se manifestar sobre a diligência no prazo de 30
dias;
f) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 831
DF CARF MF
Original